Tribunal: TJBA
Processo: 8001713-54.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001713-54.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EDERSON NASCIMENTO RAMOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. (ART. 157, § 4º, II E IV DO CPB). APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. APELANTE CONDENADO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. RECURSO DEFENSIVO.

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. INDEFERIMENTO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
POR EDERSON NASCIMENTO RAMOS DE OLIVEIRA
PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO IMPROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, Dra. Antonia Marina Aparecida de Paula Faleiros, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando o Réu às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º,II e IV, do CPB.

2. Acerca da conduta delitiva
sub examine
, narrou a Exordial Acusatória que, “
no dia 09/02/2024, por volta das 16h15, na antiga agência do Banco Itaú, na Av. Santos Dumont, junto da Sanave, os Denunciados subtraíram, mediante escalada, coisa móvel da pessoa jurídica P. L. J. Construções Ltda.
Nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionados, os Denunciados, em comunhão e de comum acordo, escalaram o local, por meio do cabo de aterramento do prédio que está em reforma, e subtraíram fios de cobre de ar-condicionado. A engenheira Ilanna Beatriz e o Sr. Francisco, ao notarem a movimentação dos dois homens e reconhecê-los pelas imagens das câmeras de furtos anteriores, perceberam o momento em que eles se dirigiram para o lado do prédio e começaram a escalá-lo. Nesse instante, a Sra. Ilanna prontamente acionou a polícia”.

3. Resta evidente que análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

4. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, em especial, pelo inquérito policial de nº 8354/24 bem como pela confissão extrajudicial do autor do fato e depoimento das testemunhas de acusação, daí por que o recurso interposto não questiona o mérito da condenação, limitando-se a revisão da dosimetria das penas aplicadas.

5. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando não preenchidos os pressupostos exigidos pelo STF, quais sejam, mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade de lesão jurídica provocada.

6. “(...) O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 2. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 228456 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023)

7. O artigo 155, § 2º, do Código Penal prevê a possibilidade de furto privilegiado quando a coisa furtada for de pequeno valor. No entanto, na ausência de laudo de avaliação, não se pode afirmar com precisão o valor reduzido do bem, o que inviabiliza a desclassificação pretendida pela defesa. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em caso de dúvida quanto ao valor do bem subtraído, prevalece a presunção de lesividade (STJ, HC 598.051/SP; AgRg no AREsp 1.674.736/SP). Assim, não é possível aplicar a causa de privilégio prevista no artigo 155, § 2º, do Código Penal.

8. Consigne-se que Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, presentes 2 (duas) qualificadoras no delito de furto, é possível que o magistrado utilize uma delas para qualificar o delito e a outra para majorar a reprimenda na primeira fase de dosimetria (AgRg nos Edcl no AREsp 444164/SC; HC 323840/SP; HC 200126/SP; HC 234191/RS).

9. Nessa intelecção entendo que
as
circunstâncias do crime merecem ser valoradas negativamente em vista de o delito ter sido cometido em concurso de pessoas. Neste sentido, estando também presente a qualificadora do rompimento de obstáculo, torna-se possível a utilização de uma das supracitadas para a exasperação da pena como circunstância desfavorável.

10. Ressalte-se, ainda, que o concurso de agentes se trata de circunstância que não é própria do tipo penal de furto e que é capaz de agravar a pena do agente, sendo possível sua utilização para a valoração negativa das circunstâncias do crime.

11. Dessa forma, considerando a pena abstrata cominada ao delito em sua forma qualificada (reclusão de dois a oito anos) e a existência de
uma
circunstância judicial valorada negativamente, fixo a pena base em
02
(
dois
) anos e
9
(
nove
) meses de reclusão e
53
(
cinquenta e três
) dias-multa,
no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

12. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes e presente circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, CP, pelo que fica estabelecida como pena intermediária 2 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 dias multa,
no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

13. O pleito de afastamento da Súmula 231 resta prejudicado, uma vez que a pena intermediária foi diminuída na fração de 1/6 e portanto superior à mínima legal.

14. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e diminuição pelo que reta fixada a pena de 2 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 dias multa,no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

15. Preservo o regime aberto para cumprimento inicial da pena.

16. Resta prejudicado o pleito de recorrer em liberdade, uma vez que já concedido pela magistrada sentenciante.

17. No que tange ao

pedido de isenção da pena pecuniária tenho que este não merece prosperar, uma vez que tal pena possui natureza jurídica de sanção direta, cuja aplicação é cogente ao julgador, prevista na própria legislação pertinente ao tipo penal, sob pena de violação ao próprio princípio da legalidade, já que não há norma que disponha sobre a sua dispensa por falta de condições financeiras do sentenciado.

18. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr.
Ulisses Campos de Araújo
pelo conhecimento e improvimento dos Apelos.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR EDERSON NASCIMENTO RAMOS DE OLIVEIRA PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO IMPROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8001713-54.2024.8.05.0150
, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura como Apelantes e Apelados,

Ministério Público do Estado da Bahia
, e,
EDERSON NASCIMENTO RAMOS DE OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO POR
EDERSON NASCIMENTO RAMOS DE OLIVEIRA
E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
, e, assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC04